Tribunal: TJPA
Processo: 0017262-85.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0017262-85.2006.8.14.0301
APELANTE: MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): SILVIA GOMES NORONHA PENAFORT
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. CPC/73. ABANDONO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, § 1º, DO CPC/73. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO DO PRÉDIO RESIDENCIAL DO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 03 de Fevereiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
(fls. 110/114) interposto por
MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO
, em face de sentença (fls. 108/108v.) que, proferida nos autos da Ação de Inventário sob a forma de arrolamento dos bens deixados em virtude do falecimento de NELSON LEWIN (Processo n.º 0017262-85.2006.8.14.0301), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, III, IV e § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, em razão da falta de interesse no prosseguimento do feito.

MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO ajuizou a presente ação requerendo a expedição de Alvará Judicial para levantamento do valor de R$ 38.068,69 (trinta e oito mil e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), deixado no Banco do Brasil pelo
de cujus
NELSON LEWIN, ex-companheiro da autora.

O feito foi convertido em Ação de Inventário (fl. 99), tendo o Juízo de 1º Grau determinado a intimação da parte autora para prestar compromisso e apresentar primeiras declarações (fl. 102).

Em petitório de fl. 103, a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu que fosse procedida à intimação pessoal da parte autora.

Em despacho de fl. 104, o Juízo
a quo
determinou que a autora fosse intimada, via AR, no último endereço constante nos autos, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestasse expresso interesse no prosseguimento do feito, inclusive assinando termo e compromisso e prestando as primeiras declarações, sob pena de extinção do feito.

Foi certificado à fl. 107, que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte autora acerca do seu interesse quanto ao prosseguimento do feito.

Ato seguinte, o Juízo de 1º Grau proferiu Sentença (fls. 108/108v.), julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, III, IV e § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, em razão da falta de interesse no prosseguimento do feito.

Irresignada, MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO interpôs recurso de Apelação (fls. 110/114) alegando não ter sido devidamente intimada de forma pessoal, por meio de Oficial de Justiça, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, haja vista que, conforme constou do AR de fl. 106, o mandado de intimação, enviado pelos Correios, foi recebido por alguém chamado Edilberto, que seria o antigo faxineiro do edifício da apelante, o qual nunca lhe repassou a referida correspondência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 118).

A D. Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pela desnecessidade de manifestação do Órgão Ministerial (fls. 122/123).

É o relatório.

Decido.
VOTO
1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença recorrida foram as partes intimadas antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
2.

Razões Recursais

Conforme relatado, o presente recurso objetiva a cassação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
(fls. 108/108v.)
,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, III, IV e § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, em razão de a parte autora não ter se manifestado, no prazo legal, acerca do seu interesse no prosseguimento do feito.

A parte recorrente alega não ter sido devidamente intimada de forma pessoal, por meio de Oficial de Justiça, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, haja vista que, conforme constou do AR de fl. 106, o mandado de intimação, enviado pelos Correios, foi recebido por alguém chamado Edilberto, que seria o antigo faxineiro do edifício da apelante, o qual nunca lhe repassou a referida correspondência.

De plano, entendo não assistir razão à parte recorrente. Explico:

O artigo 267, III e § 1º, do revogado Código de Processo Civil de 1973, cuja redação foi reproduzida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, permitia que o Juízo Singular extinguisse o feito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, o autor abandonasse a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que a parte, intimada pessoalmente, não suprisse a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

No caso em análise, considerando que restava pendente, por mais de 30 (trinta) dias, o atendimento da determinação de assinar termo de compromisso e prestar as primeiras declarações, a parte autora, ora apelante, foi devidamente intimada pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entretanto, não o fez.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser válida a intimação por via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, portanto, sendo desnecessária a intimação por meio de Oficial de Justiça.

Nesse sentido, cito, exemplificativamente, o julgamento do REsp 467.202/GO e AgRg no AREsp 514.086/DF, cujas ementas transcrevo abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZAÇÃO POR CARTA. EFICÁCIA DO ATO. CPC, ART. 267, § 1º. EXEGESE. I. Exige o art. 267, parágrafo 1º, da lei adjetiva civil, que para efeito de configuração do abandono da causa, a intimação da parte se faça pessoalmente, inexistindo restrição a que o ato tenha lugar por meio de carta, atendidas as formalidades da espécie, se efetivamente cientificado o destinatário. II. Caso em que o recurso especial limita-se a reclamar da forma, mas não nega o recebimento pessoal da intimação via postal. (REsp 467.202/GO, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 250)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de ser válida a intimação por via postal a fim de certificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato e, considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1º, do CPC (REsp 1.094.308/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2009, DJe de 30/3/2009). 2. Tendo o eg. Tribunal de origem afirmado que houve tanto a intimação pessoal do autor como a de seu advogado por publicação, a inversão do que foi decidido no r. acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 514.086/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 05/03/2015)

Sendo assim, uma vez permitida a intimação via postal na situação em comento, resta analisar se esta foi realizada de forma válida.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a intimação teria sido realizada de forma irregular, haja vista que, conforme constou do AR de fl. 106, o mandado de intimação, enviado pelos Correios, foi recebido por alguém chamado Edilberto, que seria o antigo faxineiro do edifício da apelante, o qual nunca lhe repassou a referida correspondência.

Entretanto, se tratando a parte autora de pessoa física residente em prédio residencial, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça foi assentado no sentido da validade da citação/intimação recebida por terceiro, como, por exemplo, um funcionário do condomínio, desde que remetida ao endereço indicado pela parte, conforme ocorreu no presente caso, uma vez que presume-se que os funcionários do prédio residencial normalmente são os responsáveis pelo recebimento das correspondências em nome dos condôminos.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO.
1. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte embargante no sentido de que a citação foi recebida mediante fraude, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1635685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DEFESA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. DECRETO 70.235/72. TERMO INICIAL DO PRAZO. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73. II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535, inciso II, do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. O Tribunal de origem decidiu que se mostrou intempestiva a defesa administrativa apresentada em 14/01/2013, após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto 70.235/72, contado da intimação postal entregue no domicílio fiscal do ora agravante, que ocorrera em 12/12/2012. Afastou a alegação de que deveria ser contado o prazo da ciência do ato, em 14/12/2012, por entender que a "intimação postal prevista no mencionado decreto exige apenas a entrega no domicílio fiscal do contribuinte, podendo, inclusive, ser recebida pelo porteiro do prédio". IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme prevê o art. 23, II do Decreto nº 70.235/72, inexiste obrigatoriedade para que a efetivação da intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte pessoa física, exigência extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida por porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum permita atribuir a responsabilidade pela entrega da mesma, cabendo ao contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade" (STJ, REsp 1.197.906/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2012). Nesse sentido: STJ, REsp 1.029.153/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2008; RHC 20.823/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 03/11/2009. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 932.816/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Por fim, ressalto que, em que pese haver necessidade de requerimento da parte contrária acerca do abandono da causa, a jurisprudência do STJ também possui entendimento pacificado no sentido de que é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor, quando a parte requerida não tiver sido citada, situação na qual se enquadra o caso em análise.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. ARTS. 236, § 1º, E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. A matéria de que tratam os arts. 236, § 1º, e 247 do Código de Processo Civil ressente-se do indispensável requisito do prequestionamento, sem o qual o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Incidência, na espécie, dos enunciados 282 e 356 da súmula do eg. STF. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Precedentes. 3. Não tendo sido formada a relação processual, ante a falta da citação do réu, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 267, III), não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 12.999/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 03/10/2011)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, uma vez que a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito foi realizada de forma válida, nos termos do artigo 267, § 1º, do revogado Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a extinção do feito se deu de forma acertada, haja vista que, devidamente intimada, a parte autora, ora apelante, se manteve inerte, o que configurou o seu desinteresse no prosseguimento do litígio.
DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora